Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709609-68.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON CARLOS DE MEDEIROS APELADO: WELLINGTON DA SILVA, WHITNEY KELVES MENDES RUFINO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que não consta qualquer procuração por meio da qual o apelante tenha constituído o advogado subscritor da peça recursal como seu representante processual. Além disso, a presente apelação está desacompanhada do recolhimento do preparo, ressaltando-se que o apelante não se encontra sob o pálio da gratuidade de justiça e sequer formulou pedido nesse sentido. Em sendo assim, intime-se o apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 76, do CPC. Na oportunidade, deverá realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator